Tribunal: TJMT
Processo: 0000651-47.2010.8.11.0051
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
RECURSO ESPECIAL no 0000651-47.2010.811.0051
RECORRENTE: GETULIO MORARI
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por GETULIO MORARI com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID. 18169957):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – PRESCRIÇÃO TRIENAL – OCORRÊNCIA - ART. 206, INCISO IV DO CÓDIGO CIVIL – OBSERVÂNCIA À REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 2.028 DO MESMO CÓDEX – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DO TÍTULO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.
A pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural prescreve em três anos, sob o amparo do art. 206, § 3o, IV, do Código Civil de 2002.
O cômputo do prazo prescricional começa a fluir da data do respectivo pagamento, momento em que incidiram os encargos indevidos, originando-se daí a pretensão. (TJMT – Apelação Cível no 0000651-47.2010.811.0051, DESA ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/10/2019).
Deserção.
Nos termos do artigo 1.007, § 5o, do CPC, o não pagamento do preparo ou o pagamento parcial sem complementação, após a intimação da parte para regularização, conduz à deserção do recurso, obstando, assim, o seu seguimento.
No caso, o Departamento Judiciário Auxiliar certificou no ID. 30197476 a interposição do recurso sem o devido preparo, tendo em vista o pedido de justiça gratuita, intimado para comprovar a condição de hipossuficiência (ID. 3049006), a parte Recorrente deixou escoar o prazo para manifestação, consoante certidão (ID. 33848993) e, embora intimado para recolher o preparo em dobro (ID. 34741989), o Recorrente efetuou o recolhimento de forma simples (ID. 35478952), situação que inviabiliza o seguimento recursal.
Confira-se:
“Certifico que até esta data não houve o cumprimento da decisão de id. 34741989, pois em 27/01/2020 foi paga a GRU - Guia de Recolhimento da União no 2599305 id. 35313472 no valor de R$ 186,10 (cento e oitenta e seis reais e dez centavos) e em 27/02/2020 foi paga a GRU - Guia de Recolhimento da União no 2629506 id. 35313473 no valor de R$ 194,12 (cento e noventa e quatro reais e doze centavos).
Certifico, ainda, que consta disponível no site do Superior Tribunal de Justiça guia específica para recolhimento em dobro, de acordo com a Tabela da Resolução STJ/GP no 02/01/2020 em vigor a partir de 01/02/2020.”
Com efeito, o artigo 1.007, do Código de Processo Civil determina que a ausência da comprovação do recolhimento das custas recursais implica na deserção do recurso, senão vejamos:
“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [...]
§ 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias.
§ 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.
§ 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o.” – destaquei.
Entretanto, conforme lavrado na certidão (ID. 35478952) o pagamento foi realizado incorretamente, descumprindo o comando judicial.
Desse modo, depreende-se que o § 5o do artigo 1.007, do CPC, não permite a complementação do depósito referente às custas recursais, impossibilitando complementar o preparo.
Assim, ante a ausência do recolhimento do preparo na forma correta, imperioso o reconhecimento da deserção e, por conseguinte o não conhecimento do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial tendo em vista o reconhecimento da deserção.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá/MT, 23 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII